Tribunal: TJES
Processo: 5000179-66.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000179-66.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HELTON DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID.
1430027
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência do Juízo de primeiro grau, sob a alegação de que a demanda deve ser julgada pela Justiça Militar;
b)
que não há ilegalidades no ato;
c)
que para a concessão da medalha pleiteada devem ser cumpridas as condicionantes estabelecidas no Decreto nº 1.569-E/97;
d)
que é avaliado todo o histórico do militar, bem como as punições em todos os lapsos temporais, inclusive aquelas já apagadas;
e)
que na verdade houve a reabilitação da punição e não a anulação;
f)
que a negativa é em relação ao conduta do profissional militar avaliado;
g)
que o Poder Judiciário ao reformar o ato de não conceder a medalha, viola o Princípio da Separação dos Poderes;
h)

que o pedido liminar é incabível, razão pela qual a decisão deve ser revogada;
i)
que deve ser atribuído o efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se deve ser aplicado o efeito suspensivo pleiteado pela agravante na decisão que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravante a suspensão da contraindicação em desfavor do agravado em relação a Medalha (de ouro) de valor e nova apreciação de indicação da medalha evitando-se de utilizar punição administrativa já reabilitada.

Apesar do agravante sustentar que o Juízo
a quo

é incompetente para julgamento da demanda, sob a alegação de que tal procedimento deve tramitar perante a Justiça Militar, ao revés do alegado, o que na verdade o agravado pleiteia é o controle judicial dos atos discricionários, ou seja, os aspectos atinentes à legalidade da conduta do agravante de conceder ou não a medalha de ouro ao policial militar em razão das penalidades administrativas imputadas a ele, situação esta que não adentra ao mérito do ato administrativo.

Assim, como a lide não discute o julgamento de crimes militares, revisão de penalidades administrativas ou de atos disciplinares militares, não há que se falar em competência única e exclusiva da Justiça Militar
[1]
.

Isto porque a situação discute tão somente a concessão ou não da medalha de ouro ao agravado, situação esta que não envolve a competência das Justiças especiais ou especializadas, mas sim da Justiça Estadual em razão da sua competência residual.

Pois bem, conforme decisão proferida nos autos (ID.
1249111
)
observa-se que, ao revés do alegado pelo agravante, a tese levantada em sede de tutela concedida se conjuga com os requisitos acima mencionados, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo requerido não merece prosperar.

Como as penalidades administrativas “grave” e “leve” do art. 133, II, “j”
[2]
e art. 134, IV, “a”
[3]
, ambos do Decreto nº 254-R/2000, se encontram reabilitadas e existe
clara determinação de eliminação dos registros, bem como que fossem apagadas as averbações em desfavor do agravado, tenho que tal situação não coaduna com a conduta da agravante.

Isto porque foi em razão das penalidades mencionadas que o agravante deixou de conceder a medalha de ouro ao policial militar.

Por fim, observa-se que o agravado preenche todos os requisitos necessários para
o deferimento da tutela de urgência pleiteada qual seja: a suspensão da contraindicação da Medalha (de ouro) de valor, bem como nova apreciação de indicação da medalha evitando-se de utilizar punição administrativa já reabilitada;
razão pela qual não deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

[1]
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

[2]
Art. 133 – As transgressões disciplinares relacionadas às regras gerais de conduta social e ética, de acordo com a classificação abaixo, são as seguintes:(...) II – graves:(...) j) desrespeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou de navegação marítima, lacustre ou fluvial, em área sob administração militar ou com viatura, aeronave ou embarcação militar;

[3]
Art. 134 – As transgressões disciplinares relacionadas ao cumprimento do dever funcional, de acordo com a classificação abaixo, são as seguintes:(...) IV – leves: a) deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE MEDALHA (OURO) DE VALOR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NOVA APRECIAÇÃO DE INDICAÇÃO DA MEDALHA SEM UTILIZAR PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA JÁ REABILITADA. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS AO AGRAVADO JÁ SE ENCONTRAM REABILITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.